Tribunal: TJMT
Processo: 1023425-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Agravo de instrumento n. 1023425-27.2021.8.11.0000
Agravante: Thayanne Emmanuelly Montana de Souza
Agravado: Banco Itaucard S.A.
Juízo de origem: 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido in limine litis, interposto por Thayanne Emmanuelly Montana de Souza, em sede de plantão judiciário do recesso forense, em adversidade à decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos registrados sob n. 1042977-49.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de busca e apreensão de seu veículo.
Segundo consta na prefacial, a empresa agravada (Banco Itaucard S.A) propôs ação de busca e apreensão do veículo alienado, VW Voyage 1.0, ano 2019, cor preta, placa QCG3C24, Renavam 01183841733, o que foi deferido liminarmente pela autoridade judiciária de primeiro grau.
Contudo, a agravante entende que a decisão deve ser revogada, tendo em vista a não comprovação de notificação válida, pressuposto para a constituição da mora, e, consequentemente, admissibilidade da ação, consoante enunciado da Súmula 72/STJ.
Sustenta que na primeira notificação extrajudicial não consta no AR – aviso de recebimento –, documento de identificação do recebedor, de modo que não há como afirmar que a notificação foi devidamente recebida, pois o referido documento encartado pela agravada não foi assinado pela agravante, existindo apenas uma assinatura “supostamente falsificada”.
Ademais, ressalta que não consta nos autos qualquer registro de protesto, o que torna a apreensão do veículo eivada de vícios e nulidades.
Por outra vertente, acrescenta que recebeu a segunda notificação, razão pela qual “adimpliu a sua dívida e espera reintegrar a posse do veículo objeto de busca e apreensão” (Id. 113992975, p. 6).
Por fim, invoca a inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 911/69, pois, sob sua ótica, o procedimento nele previsto não atende ao princípio constitucional da igualdade e do devido processo legal, de modo que o atraso no pagamento das parcelas foi ocasionado por fatos alheios à sua vontade, e, portanto, deve ser mantida na posse do bem até o trâmite final da ação de busca e apreensão.
Com essas considerações, entende que está configurado o fumus boni iuris e o perigo de dano irreparável, razão pela qual pugna, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que seja deferido efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, a fim de ver revogada a decisão que deferiu a busca e apreensão do seu veículo, bem como sua imediata restituição.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se no presente agravo de instrumento a concessão de pedido de tutela de urgência, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo VW Voyage 1.0, ano 2019, cor preta, placa QCG3C24, Renavam 01183841733, adquirido por Thayanne Emmanuelly Montana de Souza, mediante contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição Banco Itaucard S.A.
Entretanto, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da medida liminar.
Sabe-se que para a concessão do efeito pleiteado liminarmente pelo agravante, especialmente no plantão judiciário, faz-se necessária a inequívoca comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do CPC/ 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Partindo dessa premissa, ao menos em sede de cognição sumária, própria para o momento, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado, isso porque afirmar que a assinatura vista no AR – aviso de recebimento – da notificação extrajudicial (Id. 113992986) seja falsificada é deveras temerária, além do que a agravante nem sequer provocou o Juízo de primeiro grau a debater a questão agora invocada.
Por outra vertente, a agravante sustenta que, posteriormente, adimpliu com o débito existente. Assim, igualmente, a questão deve, primeiro, ser debatida nos autos que tramitam no Juízo de origem.
Portanto, não evidenciando, ab initio, a plausibilidade do direito sustentado pela agravante, indefiro a liminar vindicada.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do presente agravo de instrumento, na forma regimental.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista